Tribunal: STF
Processo: RE 141543
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO:
INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. ADCT, art. 33. JUROS DE MORA E
JUROS COMPENSATÓRIOS.
           I. - Aplicação aos precatórios judiciais pendentes de
pagamento, na data da promulgação da Constituição, inclusive aos
precatórios decorrentes de desapropriação, da norma do artigo 33 do
ADCT. Precedentes do STF.
           II. - No julgamento do RE 155.979-SP, o Plenário, além de
admitir a aplicação da norma do art. 33 do ADCT ao crédito
decorrente de desapropriação, decidiu no sentido da exclusão dos
juros moratórios e compensatórios relacionados ao período posterior
à promulgação da CF/88.
           III. - Voto vencido do relator deste no RE 155.979-SP.
           IV. - R.E. conhecido e provido.